Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-83.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-83.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 07.579.125/0001-67 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ADEMIR FERNANDES SILVA - CPF: 531.439.816-87 (APELANTE), ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES - CPF: 905.643.671-68 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
C
ÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR
– NULIDADE SENTENÇA – OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC –
AFASTADA
– CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADA – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA CONCRETA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1496 DO CC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em ofensa ao artigo 1.022, do CPC, ou até mesmo em nulidade da sentença, uma vez que a tese sustentada pelos Apelantes (irregularidade da planilha de débito) foi apreciada no Juízo de origem. Preliminar afastada.

2- De acordo com o artigo 700 do novo CPC,
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento da quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

3- Na hipótese, o fato do Banco Recorrido ter anexado o demonstrativo da dívida com data posterior ao ajuizamento da ação, não implica dizer que há carência da ação por falta de pressuposto processual, já que existem provas concretas da existência do débito, situação que ampara o pedido formulado na Ação Monitória.

4- No que tange à incidência dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, é necessário ressaltar que é devida a sua cobrança, uma vez que se trata de vencimento antecipado da dívida.
Além disso, o artigo 1.426 do Código Civil é aplicável apenas a dívidas garantidas por penhor, hipoteca ou anticrese, o que não se evidencia na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001876-83.2017.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Tornearia Centro Oeste Ltda-ME, Ademir Fernandes Silva e Adriana Maria da Fonseca Fernandes
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos Ação Monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, afastando, a incidência da capitalização dos juros, bem como condenou os Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Consta dos autos que o Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória em face dos Apelantes e sustentou ser credor da quantia de R$ 324.114,78 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e quatorze reais e setenta e oito centavos) referente a Contrato de Adesão de Cartão BNDES n.o 905643671-68, vencido e não pago.

Citados, os Requeridos apresentaram Embargos Monitórios e suscitaram, preliminarmente, carência da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a planilha de débito anexada à inicial foi elaborada de forma equivocada.

No mérito, rebateram os encargos contratuais tidos por abusivos (capitalização mensal e juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas).

A Juíza singular julgou procedente o pedido monitório, o que deu azo a este Apelo.

Inconformados, os Apelantes almejam a reforma da sentença e suscitam, preliminarmente, a sua nulidade por violação ao artigo 1.022, do CPC, ao fundamento de que a Juíza singular não se pronunciou sobre a imprestabilidade do demonstrativo de débito anexado ao pedido inicial.

Argumentam que opuseram Embargos de Declaração a fim de que fosse sanada essa omissão. Contudo, a Julgadora singular novamente não enfrentou a matéria, o que justifica a nulidade do
decisum
.

Sustentam, também em preliminar, carência da ação por falta de pressuposto processual, ao fundamento de que a planilha que instruiu a inicial foi elaborada de forma equivocada, e atualizada com data posterior à propositura da lide.

Asseveram que ainda que a instituição financeira cobre as parcelas vincendas, a atualização da dívida só poderia ser feita até a data do ajuizamento da demanda.

Reiteram que a Ação Monitória foi distribuída em 23 de maio de 2017 e o débito foi atualizado até 05 de junho de 2017, o que implica irregularidade do cálculo e justifica a extinção da lide por falta de documento indispensável à propositura da ação.

No mérito, aduzem que os juros remuneratórios devem ser deduzidos das parcelas vincendas, pois são indevidos no caso de vencimento antecipado da dívida para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

Assim, requerem o provimento do Apelo nestes pontos.

Contrarrazões ID. 45286518.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por violação do artigo 1.022, do CPC, ao fundamento de que a Juíza singular não enfrentou a imprestabilidade do demonstrativo de débito anexado ao pedido inicial.

Argumentam que opuseram Embargos de Declaração a fim de que fosse sanada a omissão. Contudo, a Julgadora singular não se pronunciou sobre a matéria, o que justifica a nulidade do
decisum
.

Entretanto, em que pesem às ilações, observa-se que a julgadora monocrática examinou a tese dos Apelantes, conforme se observa dos fundamentos da sentença.

Com efeito, a magistrada expôs de forma clara a regularidade da planilha demonstrativa do débito anexada à inicial, de modo que a considerou válida porque as prestações incluídas, com vencimento no mês de junho/2017, correspondem às parcelas vincendas.

Assim, não há que falar em ofensa ao artigo 1.022, do CPC, ou até mesmo em nulidade da sentença, uma vez que a tese dos Recorrentes foi apreciada no Juízo de origem.

Assim,
afasto
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL

Os Recorrentes sustentam, ainda, em preliminar, a carência da ação por falta de pressuposto processual, ao fundamento de que a planilha de débito que instruiu a inicial foi elaborada de forma equivocada, pois foi atualizada com data posterior à propositura da lide.

Reiteram que a Ação Monitória foi distribuída em 23 de maio de 2017 e o débito foi atualizado até 05 de junho de 2017, o que demonstra a irregularidade do cálculo e justifica a extinção da lide, diante da falta de documento indispensável para a propositura da demanda.

De acordo com o artigo 700 do novo CPC,
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento da quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (...)”

Nos dizeres dos ilustres doutrinadores Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
, a Ação Monitória é a ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.
(CPC; Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, p. 1242, Ed. Revista dos Tribunais, Nelson)

A prova dessa obrigação sempre deverá ser initio litis, ou seja, deverá instruir a petição inicial da ação monitória. Por isso essa prova dever ser documental ou documentada. Isso porque o procedimento monitório não comporta a fase instrutória ou qualquer outro momento processual para que o autor comprove a existência da obrigação afirmada na petição inicial. Eventual instrução será dedicada à controvérsia instaurada à controvérsia instaurada pelos embargos à ação monitória, eventualmente oposto pelo réu.
(Código de Processo Civil, Antônio César Bochenek e Eduardo Cambi; 1a Edição; 2016; p. 978).

Assim, de acordo com a regra legal, a cobrança do débito pela via monitória tem por requisito a apresentação de documento idôneo capaz de apontar a existência da dívida.

No caso concreto, o Banco Apelado instruiu o pedido monitório com a cópia do Termo de Adesão assinados pelos Recorrentes e a planilha de evolução do débito.

Logo, o fato do Banco Recorrido ter anexado o demonstrativo da dívida com data posterior ao ajuizamento da ação, não implica dizer que há carência da ação por falta de pressuposto processual, já que existem provas concretas da existência do débito, situação que ampara o pedido formulado na Ação Monitória.

Em outras palavras, o equívoco na planilha do débito não enseja a extinção da lide monitória por carência de ação, pois os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, referem-se ao procedimento de execução e não à Ação Monitória.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. REVISIONAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Preliminar rejeitada, pois os documentos que acompanham a inicial constituem início de prova escrita, satisfazendo a exigência do art. 700 do CPC. Não se exige, na espécie, os requisitos inerentes aos títulos de crédito/ executivos (liquidez, certeza e exigibilidade), à medida que se busca, precisamente, constituir um título executivo, sendo suficientes para instruir a demanda o contrato de abertura de crédito bem como a memória de cálculo juntados. (....) (Apelação Cível, No 70083387977, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 01-04-2020)
.

Não fosse o bastante, além de se tratar de vencimento antecipado, observa-se que o interstício entre a data do ajuizamento da ação (maio/2017) e da atualização do débito (junho/2017) foi de menos de um mês, o que ao meu ver, não implica dizer que a dívida foi calculada equivocadamente, já que até a vertente data os Recorrentes não quitaram o débito, o que demonstra que a dívida estava pendente de pagamento no mês de junho.

Dessa forma, não há falar em carência de ação, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

- MÉRITO

No que tange à incidência dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, é necessário ressaltar que é devida a sua cobrança, uma vez que se trata de vencimento antecipado da dívida.

Além disso, o artigo 1.426 do Código Civil é aplicável apenas a dívidas garantidas por penhor, hipoteca ou anticrese, o que não se evidencia na hipótese.

Outrossim, o Verbete Sumular n.o 296 do STJ dispõe que “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos ao período de inadimplência, à taxa média do mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Portanto, devidamente pactuada a incidência dos juros remuneratórios no período pós-vencimento, não há falar em seu afastamento por onerosidade excessiva.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

(...) Nos termos do artigo 474 do Código Civil, havendo disposição expressa no contrato, é permitido ao credor exigir a integralidade da dívida em caso de mora do mutuário.
Juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas: No caso, não há falar em afastamento da cobrança de juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, diante do vencimento antecipado da dívida, uma vez que o artigo 1.426 do Código Civil é aplicável apenas a dívidas garantidas por penhor, hipoteca ou anticrese.
Afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação: Diante do vencimento antecipado da dívida não há falar em afastamento dos encargos contratuais após o ajuizamento da demanda executiva. Compensação e/ou repetição do indébito: Cabível, em tese, a repetição do indébito, na forma simples, e a compensação com eventuais valores pagos a maior se verificado eventual saldo em favor do consumidor. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70084007616, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 30-04-2020). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Tendo em vista o desprovimento do Apelo, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020